Tribunal: CARF
Processo: 19515.004236/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PREJUÍZO FISCAL. GLOSA. COMPENSAÇÃO. EFEITOS DE AUTUAÇÕES ANTERIORES NO SALDO.
Correta a glosa de prejuízo fiscal quando autuações referentes a períodos de apuração anteriores ao fato gerador aqui tratado recompõem e reduzem o valor de prejuízo fiscal passível de compensação dos anos posteriores.
PREJUÍZO FISCAL. GLOSA. COMPENSAÇÃO. VALORES REGISTRADOS A DESTEMPO UNICAMENTE NA PARTE B DO LALUR. IMPOSSIBILIDADE.
A determinação e o registro de prejuízos fiscais, mesmo que estes venham a ser identificados em períodos posteriores, deve ser precedida de apuração realizada na parte A do LALUR a partir dos lançamentos de ajuste do lucro líquido do período (adições, exclusões e compensações), tendo como fecho a transcrição da demonstração do Lucro Real, desde que não decorrido o lustro decadencial.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. REVISITAÇÃO DE FATOS OCORRIDOS EM PERÍODOS DECAÍDOS, CUJOS EFEITOS SE DERAM EM PERÍODO NÃO ALCANÇADO PELA DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A decadência representa a perda do direito da Fazenda Nacional de efetuar o lançamento fiscal, e tem como termo final o prazo de 5 anos contados: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (conforme inciso I, do art. 173 do CTN); ou b) da ocorrência do fato gerador do tributo (nos termos do § 4o do art. 150 do CTN). Em ambos os casos, o termo inicial está intimamente ligado à ocorrência do fato gerador, e não a de fato antecedente a ele. A partir deste raciocínio, a Fiscalização pode solicitar informações referentes a fatos ocorridos há mais de 5 anos do fato gerador, desde que determinados fatos tenham influenciado no período ainda não alcançado pela decadência.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2006
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA.
O decidido em relação ao IRPJ deve ser adotado, no mérito, em relação às exigências de CSLL, haja vista que com ele compartilha os mesmos fundamentos de fato e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004236/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.646 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA ATLAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PREJUÍZO
FISCAL.
GLOSA.
COMPENSAÇÃO.
EFEITOS
DE
AUTUAÇÕES ANTERIORES NO SALDO.
Correta a glosa de prejuízo fiscal quando autuações referentes a períodos de
apuração anteriores ao fato gerador aqui tratado recompõem e reduzem o valor
de prejuízo fiscal passível de compensação dos anos posteriores.
PREJUÍZO
FISCAL.
GLOSA.
COMPENSAÇÃO.
VALORES
REGISTRADOS A DESTEMPO UNICAMENTE NA PARTE B DO LALUR.
IMPOSSIBILIDADE.
A determinação e o registro de prejuízos fiscais, mesmo que estes venham a ser
identificados em períodos posteriores, deve ser precedida de apuração realizada
na parte A do LALUR a partir dos lançamentos de ajuste do lucro líquido do
período (adições, exclusões e compensações), tendo como fecho a transcrição
da demonstração do Lucro Real, desde que não decorrido o lustro decadencial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. REVISITAÇÃO DE FATOS OCORRIDOS EM PERÍODOS
DECAÍDOS, CUJOS EFEITOS SE DERAM EM PERÍODO NÃO
ALCANÇADO PELA DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A decadência representa a perda do direito da Fazenda Nacional de efetuar o
lançamento fiscal, e tem como termo final o prazo de 5 anos contados: a) do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (conforme inciso I, do art. 173 do CTN); ou b) da ocorrência do fato
gerador do tributo (nos termos do § 4o do art. 150 do CTN). Em ambos os
casos, o termo inicial está intimamente ligado à ocorrência do fato gerador, e
não a de fato antecedente a ele. A partir deste raciocínio, a Fiscalização pode
solicitar informações referentes a fatos ocorridos há mais de 5 anos do fato
gerador, desde que determinados fatos tenham influenciado no período ainda
não alcançado pela decadência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004236/2010-23
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA.
O decidido em relação ao IRPJ deve ser adotado, no mérito, em relação às
exigências de CSLL, haja vista que com ele compartilha os mesmos
fundamentos de fato e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que
lhe recomende tratamento diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves, José Roberto Adelino da
Silva (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Autos de Infração de IRPJ e CSLL. Por bem retratar
os fatos que permeiam os presentes autos, reproduzo abaixo o Relatório da decisão recorrida:
Em ação fiscal levada a efeito sobre a contribuinte acima identificada, foram lavrados
Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (fls. 643/644) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls. 648/649), resultantes de glosa de
compensação das bases apuradas com saldos insuficientes de prejuízos e bases
negativas de períodos anteriores.
Os fatos que ensejaram a autuação e os respectivos enquadramentos legais encontram-
se descritos a fls. 644 e 649:

Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23

Em face do acima exposto, foram efetuados os seguintes lançamentos:

A autoridade fiscal elaborou dois Termos de Verificação Fiscal, um relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (fls. 626/631) e outro relativo à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (fls. 635/640):
Termo de Verificação Fiscal – IRPJ
A fiscalização constatou divergência entre os valores controlados pela Receita Federal
do Brasil através do SAPLI e os valores registrados no LALUR e utilizados na DIPJ
2007, a título de saldo de prejuízos fiscais acumulados, conforme abaixo:

Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23

A divergência de saldos tem origem em fatos observados nos anos-calendários de
1994, 1997 e 2002.
Prejuízos compensados pela empresa no ano-calendário de 2006, com origem no ano
de 1994:  A fiscalização apurou falta de registro nos controles da empresa das
alterações decorrentes da redução de prejuízos fiscais do ano-calendário de
1994, conforme decisão de segunda instância no processo de Auto de Infração
n° 13802.000447/98-97;  foram e
laboradas as planilhas 1, 2, 3 e 4, demonstrando a fiscalização nesta
última que os valores de prejuízos controlados pelo SAPLI espelham de forma
inconteste a decisão de 2a instância, em que houve a absorção de parte dos
prejuízos fiscais declarados na DIPJ/95 da empresa, diminuindo os valores
sujeitos a cobrança no processo administrativo no 13802.000447/98-97.
Esclareceu, ainda, que:
"a redução de prejuízos pelo fisco no ano calendário de 1994, não se
confunde com a lide judicial quanto ao diferimento da correção
monetária IPC/BTNF. A utilização de prejuízos pela autoridade
julgadora foi de fato, uma recomposição da base de cálculo (Lucro
Real/Prejuízo Fiscal) em função do lançamento consignado nos Autos e
mantido pela autoridade julgadora. Mensalmente, sobre a parcela do
lançamento compensado com prejuízos fiscais declarados não ocorreu o
fato gerador do IRPJ, consequentemente, a cobrança do tributo" (fl.
628).
Apropriação na parte B do LALUR de prejuízos não operacionais de R$ 1.414.101,87,
com origem no ano-calendário de 1997:  a fiscalização constatou que a empresa registrou
ano-calendário de 1997 a importância de R$ 1.414.101,87, como prejuízo não
operacional pela venda de bem do ativo permanente, não constando esse
prejuízo no SAPLI, que traduz a DIPJ do exercício financeiro de 1998;  segundo informa
resultado negativo apurado na alienação de um terreno, tendo sido controlado na
parte B do Livro LALUR a partir do ano de 1997 e informado à Receita Federal
na DIPJ/98, ficha 20-Demonstração dos Lucros e Prejuízos acumulados;  Foram anexad
alienado - terreno no Município de Santo André-SP: escritura de aquisição, em
16/01/90; Instrumento Particular de promessa de compra e venda parcelada, de
22/03/96 e escritura de transferência do imóvel, de 31/07/97;  A apropriação realizada
autoridade fiscal a fl. 629:
6.3. Na verificação da DIPJ/98 no Sistema da Receita Federal do Brasil,
constata-se que de fato foi informado o valor questionado na ficha 20, a
título de ajuste de exercícios anteriores.
Entretanto, na ficha 06 da mesma DIPJ, ficha esta que transcreve a
apuração do Lucro Líquido do exercício, existem apropriados no ano
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23

calendário de 1997, como resultados não operacionais os seguintes
valores:

6.4. De acordo com a legislação em vigor, a base de cálculo do IRPJ em cada
ano-calendário é igual ao Lucro Real, isto é, ao Lucro Líquido ajustado pelas
adições e exclusões legalmente previstas (art. 219 c/c art. 247 e §§, ambos do
RIR/99). Ainda, o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/99, ao tratar da compensação de prejuízos fiscais em seu artigo 509
estabelece que é compensável o prejuízo fiscal apurado na demonstração do
Lucro Real e registrado no LALUR.
6.5. Como se observa no item 6.3, acima, na apuração do Lucro Líquido do ano
calendário de 1997 não foi especificado o valor contábil do bem alienado
(linha 24/ficha06 da DIPJ). Foi apenas preenchido o item referente à receita da
alienação de bens e direitos do ativo (linha 22/ficha 06). Para produzir efeitos
fiscais, esse valor contábil do bem alienado, quer no ano calendário de 1997,
incluído sob outra rubrica da DIPJ, quer no ano de 1996, quando da efetivação
do contrato de promessa de compra e venda, obrigatoriamente teria que ter
transitado em conta de resultado pela baixa do ativo e reduzido o Lucro
Líquido do período em que efetivada essa baixa e consequentemente, o Lucro
Real, base de cálculo do IRPJ.
6.6. Prejuízos gerados em exercícios anteriores, quando reconhecidos
contabilmente devem ter como contrapartida conta de património líquido.
Esses registros poderão transitar pela conta de ajustes de exercícios anteriores
e não influenciarão na base de cálculo do IRPJ. Considerar para efeito de
compensação prejuízos apurados na alienação de bens e que transitaram como
ajuste de anos anteriores diretamente na Demonstração de Resultado do
Exercício no ano-calendário de origem, contraria as disposições do art. 509 e
§§ do RIR/99.
Apropriação na parte B do LALUR de prejuízos decorrentes de ajustes de anos
anteriores, no montante de R$ 207.489,44, com origem no ano-calendário de 2002:  segundo i
este valor foi adicionado ao
saldo de prejuízos fiscais acumulados na parte B do LALUR de 2002, se refere
a uma provisão reconhecida contabilmente em 1999 e que não foi excluída para
fins fiscais quando de seu estorno, motivo pelo qual a empresa efetuou o ajuste
em seu LALUR;  A adição realizada pela empresa não foi aceita conforme aná
autoridade fiscal a fl. 630:
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23

7.2 Pelo que se constata, na DIPJ/03, a empresa no ano calendário de
2002 apurou um lucro real de R$ 9.542.270,30 e compensou saldos de
prejuízos fiscais que totalizavam R$ 2.862.681,09. Na parte B do LALUR
de cópia anexa as fls. 203 deste processo, há a inclusão a crédito de
prejuízos a compensar da importância de R$ 207.489,44, em 31/12/2002,
com o seguinte histórico: - "base negativa apurada nesta data (Ernst &
Young)".
7.3. De igual forma ao já esclarecido no item 6, acima, não há como
acatar a argumentação da empresa sobre o ajuste acrescendo o estoque
de prejuízos fiscais e efetuado apenas na parte B do LALUR do período
base de 2002, pois, a reversão de provisões, obrigatoriamente, tem que
transitar na parte A do LALUR, no ano da ocorrência do fato para
produzir efeitos fiscais. No ano calendário de 2002, houve apuração de
Lucro Real.
7.4. A partir do advento da Lei 8.981/95, os estoques de prejuízos fiscais
são compensáveis por prazo indeterminado, portanto, independem da
data de formação. Porém, obrigatoriamente, essa formação se dá pelo
Lucro Líquido, ajustado pelos acréscimos e exclusões legalmente
previstas e demonstrado na parte A do LALUR da data de origem.
7.5. Quaisquer ajustes do Lucro Real e/ou prejuízo fiscal, quer para
lançamentos de exclusões legalmente permitidas reduzindo as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, quer de adições obrigatórias que as
aumentem, só produzem efeitos fiscais quando efetuados na parte A do
Livro de Apuração do Lucro Real. Não decorrido o lustro decadencial e
constados erros que afetaram o lucro real ou prejuízos fiscais, a empresa
deveria/poderia saná-los, registrando esses erros no Demonstrativo do
Lucro Real do período base da ocorrência, informando o fato ao fisco,
através de declaração retificadora.
Termo de Verificação Fiscal – CSLL  a f
iscalização constatou divergência entre os valores controlados pela Receita
Federal do Brasil através do SAPLI e os valores registrados no LALUR e
utilizados na DIPJ 2007, a título de saldo de bases de cálculo negativas da
CSLL acumuladas, conforme abaixo:
 a divergência
-calendários
de 1994, 1997 e 2002.
Bases de Cálculo Negativas de CSLL compensadas pela empresa com origem no ano
de 1994:  A fiscalização apurou falta de registro nos controles
da empresa das
alterações decorrentes da redução de prejuízos fiscais do ano-calendário de
1994, conforme decisão de segunda instância no processo de Auto de Infração
n°. 13802.000447/98-97;
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23
 foram elaboradas as planilhas 1, 2, 3 e 4, demonstrando a fis
calização nesta
última que os valores de bases de cálculo negativas de CSLL controladas pelo
SAPLI espelham de forma inconteste a decisão de 2a instância, em que houve a
absorção de parte das bases de cálculo negativas de CSLL declaradas na
DIPJ/95 da empresa, diminuindo os valores sujeitos a cobrança no processo
administrativo no 13802.000447/98-97. Esclareceu, ainda, que:
"...a redução de bases de cálculo negativas da CSLL pelo fisco no ano
calendário de 1994, não se confunde com a lide judicial quanto ao
diferimento da correção monetária IPC/BTNF. A utilização das bases de
cálculo negativas pela autoridade julgadora foi de fato, uma
recomposição da base de cálculo da CSLL em função do lançamento
consignado nos Autos e mantido pela autoridade julgadora.
Mensalmente, sobre a parcela do lançamento compensado com bases de
cálculo negativas da CSLL declaradas não ocorreu o fato gerador da
CSLL, consequentemente, a cobrança do tributo.
..." (fl. 637).
Apropriação na parte B do LALUR de base de cálculo negativa da CSLL de R$
1.414.101,87, com origem no ano-calendário de 1997:  a fiscalização reproduziu a análise r
va à apropriação de prejuízo no
mesmo valor e período.
Alteração decorrente de ajustes aumentando a base de cálculo negativa da CSLL, no
montante de R$ 2.393.941,56, com origem no ano-calendário de 2002:  segu
ndo informado pela empresa em 16/08/2010, este valor corresponderia à
soma de três parcelas:
a) R$ 207.489,44, se refere a uma provisão reconhecida contabilmente
em 1999 e que não foi excluída para fins fiscais quando de seu estorno,
motivo pelo qual a empresa efetuou o ajuste em 2002.
b) R$ 1.518.840,00, se deve a vitória da empresa no processo
n°93.0017588-2, que conforme decisão proferida, a empresa poderia
deduzir integralmente e imediatamente a diferença resultante da
correção monetária da Lei n° 8.200/91, a partir de 1993. Houve a
apropriação à época no IRPJ, porém deixou de fazê-lo para a CSLL,
motivando o ajuste em seu LALUR posteriormente (ano de 2002).
c) R$ 667.612,12, se deve ao fato de ter a empresa, no fechamento de sua
apuração no ano de 1992, deixado de considerar nos cálculos o valor da
base negativa da CSLL do 1o semestre do ano e consequentemente, o
estoque de bases negativas de CSLL restou diminuído. O ajuste em seu
LALUR foi efetuado em 2002, para sanar o equívoco.  A adição da cote
jada parcela de base de cálculo negativa não foi aceita pelas
mesmas razões consignadas pela autoridade fiscal em relação aos prejuízos
supostamente oriundos do ano-calendário de 2002.
Irresignada com a autuação, da qual tomou ciência em 20/12/2010 (AR a fl. 653), a
interessada apresentou, em 19/01/2011, a impugnação de fls. 657/705, acompanhada
de documentos, na qual apresenta as alegações abaixo sintetizadas:
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23
 Decadência do direito do Fisco de revisar as apurações anteriores ao ano
-
calendário de 2005 (1994, 1997 e 2002), nos termos do artigo 150, parágrafo 4o
do CTN, bem como, constantes de documentos que a impugnante não estava
mais obrigada a manter e a fornecer, nos termos do artigo 195, do mesmo
diploma;  Quanto ao Prejuízo Fisca
l e Base de Cálculo Negativa com Origem em 1994,
a impugnante não ajustou seu LALUR porque as autoridades lançadoras do
processo fiscal no 13802.000447/98-97 não utilizaram os saldos de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa existentes em 1994, quem os utilizou foi a
autoridade de julgamento;  é nula a parte da decisão de primeira instância que determi
do lançamento visando a utilização dos saldos de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL, eis que a competência da autoridade julgadora não
alcança a função do lançamento;  o litígio fiscal originado do citado processo administ
-se
em curso, nos autos da execução fiscal n.° 0037972-48.2009.4.03.6182
(2009.61.82.037972-8), na qual foi oferecida garantia ao juízo;  caso a impugnante sag
-se vencedora no executivo fiscal, terá sido apenada
com multa de ofício e juros moratórios pela utilização, em 2006, de prejuízo
fiscal e base negativa de que era legítima detentora em 1994, sem a garantia de
poder exercer seu direito de compensá-los, face à incerteza de apuração de
futuros resultados positivos passíveis de tributação pelo IRPJ e pela CSLL;  Quanto à Ap
Ajuste de Exercício Anterior (1996), a impugnante efetivamente registrou o
prejuízo não operacional no exercício posterior ao de competência e diretamente
na parte B do LALUR, o que não trouxe nenhum prejuízo ao Fisco, uma vez
que não se obteve efeito diverso daquele que seria obtido caso referido resultado
negativo tivesse sido atribuído ao período apropriado;  o registro em período subseqüe
repercussão fiscal, nos termos do artigo 34 da IN SRF no 11/96;  é inveridica a afirm
compensado o prejuízo não operacional em questão diretamente em sua
Demonstração de Resultado do Exercício ("DRE"), pois a Impugnante registrou
o referido prejuízo diretamente na parte B do LALUR, sem transitar por
resultado;  ainda que tivesse ocorrido como alega a Fiscalização (que a Impugnant
registrou na DRE a receita com a venda de ativo permanente, mas
não registrou o custo contábil desses ativos), a única prejudicada teria sido a
Impugnante, que teria tributado uma receita não operacional que não lhe
representou acréscimo patrimonial. Isso também em nada influenciaria no seu
direito de proceder ao registro do prejuízo não operacional no LALUR;  Foi correta a
1.518.840,00 e R$ 667.612,12 (item "7" dos Termos de Verificação Fiscal), que
não acarretou efeito diverso daquele que seria produzido no exercício
pertinente;
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23
 a fiscalização não di
scutiu a ocorrência dos fatos, mas apenas o seu
tratamento fiscal, sob o entendimento de que, para produzir efeitos fiscais, além
do ajuste na parte B do LALUR no ano de 2002, a reversão de provisões teria
que transitar na parte A do LALUR, no ano da ocorrência do fato;  os ajustes promovid
tiveram efeito diverso daquele que teriam tido caso registrados no período de
competência, não provocando qualquer prejuízo ao Fisco;  a impugnante relata, nos it
o ano de 1999, ao invés de
registrar em seu LALUR uma exclusão de R$ 148.332,46 (correspondente às
receitas com reversão de provisões, que não são tributáveis), realizou uma
adição de R$ 59.156,98, o que lhe demandou uma necessária exclusão de R$
207.489,44, o que foi feito em 2002, na Parte B do LALUR;  se a Impugnante tivesse r
exclusão dos R$ 207.489,44 do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, como
queria a Fiscalização, teria chegado no mesmo efeito que o seu registro na parte
B em 2002, qual seja, a inclusão de montante de prejuízo fiscal e de base saldo
de cálculo negativa de R$ 207.489,44;  a única prejudicada com o registro posterior de
impugnante, que teria adiantado tributos ao Fisco indevidamente;  nos itens 12
4 a 140, a impugnante discorre sobre a glosa de R$ 1.518.840,00,
que seria uma mera transferência de base de cálculo negativa da CSLL de 1993
para 2002. Tal montante seria equivalente em 2002 a 1.832.798,38 UFIR, e
corresponderia à parcela ainda não deduzida, remanescente do saldo devedor de
correção monetária da diferença entre o IPC e o BTNF registrado em
31/12/1992 (total de 8.872.347 UFIR) (VER súmula CARF). A impugnante
teria obtido autorização em sentença obtida em 1995 em mandado de segurança
(doc. 13) para proceder com a imediata e integral dedução dessa despesa tanto
para o IRPJ quanto para a CSLL;  em 2002, pelo transcurso do prazo de 5 anos, já não
de retificar a DIPJ referente ao ano-calendário de 1993,como apontado pela
fiscalização;  nos itens 148 a 155, a impugnante sustenta que o valor de R$ 667.61
seria relativa a base negativa da CSLL, apurada no primeiro semestre de 1992
(805.613,93 UFIR) e devidamente informada em DIPJ (doc
18) que, por equívoco constatado em auditoria realizada em 2002, deixou de ser
informada no LALUR do ano-calendário de 1993 para posterior compensação;  insurge
-se contra a incidência de juros sobre multa e a aplicação da taxa Selic
no cálculo dos juros, sobre as quais aponta ilegalidade;  protesta provar o alegado por t
requer seja cancelado integralmente os Autos de Infração combatidos.
Recebida a impugnação, o processo foi encaminhado à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de São Paulo – DRJ/SPO, que proferiu o Acórdão no 16-83.683 – 5a
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23

Turma (v. e-fls. 1.100/1.117). Referido Acórdão, por unanimidade de votos, negou provimento à
impugnação, conforme a ementa reproduzida abaixo:

Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 1132/1178, através do qual praticamente repete os mesmos argumentos já expendidos
quando da impugnação, à exceção do seguinte:
1) O equívoco constante da decisão de primeira instância: Erro formal
não invalida o crédito da Recorrente (prevalência do princípio da
verdade material) - O argumento de que o não preenchimento das
condições procedimentais obstaria o aproveitamento ao prejuízo
fiscal e à base de cálculo negativa da CSLL apurados não pode
proceder, uma vez que tais saldos de prejuízo foram devidamente
comprovados por meio de documentação hábil e idônea.
Independentemente do preenchimento de procedimentos de apuração
de tributos e prejuízos, a validade das exigências tributárias está
diretamente relacionada à efetiva ocorrência dos eventos previstos
nos antecedentes das normas jurídicas tributárias e, como verificado
no presente caso, o Fisco sequer discute a ocorrência do fato, de
modo que é certa a existência de seu prejuízo fiscal e de sua base de
cálculo negativa da CSLL.
Assim, e conforme a jurisprudência do CARF, os erros de fato no
preenchimento das obrigações acessórias (como o Lalur, por
exemplo) não devem prejudicar o direito dos contribuintes, desde que
tal crédito esteja devidamente demonstrado e lastreado em
documentação hábil, como fez a Recorrente no presente caso. Por
conta disso, ainda que se entenda que a Recorrente deixou de cumprir
condições procedimentais, tais questões deveriam ser entendidas
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23

como meros equívocos formais e, ante o evidente erro de fato, tem-se
de rigor o reconhecimento do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa da CSLL em favor da Recorrente, de modo que a decisão de
primeira instância deve ser reformada e, por conseguinte, o auto de
infração deve ser cancelado.
2) Apesar de demonstrada a insubsistência da glosa relativa às despesas
com correção monetária cujo direito ao aproveitamento foi obtido no
mandado de segurança no 93.0017588-2– o que, repise-se, não foi
questionado pela Autoridade Julgadora de primeira instância –, a DRJ
manteve lançamento fiscal com base no entendimento de que, embora
a empresa tenha ajuizado mandado de segurança para proceder a
imediata e integral dedução das bases do IRPJ e da CSLL a parcela
de correção monetária correspondente entre o IPC e o BTNF, a
sentença teria assegurado o aproveitamento “imediato”, em 1991, do
saldo devedor de correção monetária verificada em 1990, de modo
que não teria sido autorizada a utilização do saldo devedor em 2002.
Contudo, a DRJ compreendeu equivocadamente o termo “imediato”
utilizada pela sentença que concedeu a segurança para deduzir das
bases do IRPJ e da CSLL a parcela de correção monetária
correspondente entre o IPC e o BTNF.
Como bem relata a DRJ, “a legislação tributária (Lei no 8.200/91)
determinou o diferimento parcelado da dedução de eventual saldo
devedor de correção monetária da diferença IPC/BTNF verificada
em 1990, do lucro real apurado de 1993 a 1998”. Ou seja, o saldo
devedor, de acordo com a Lei no 8.200/91, não poderia ser
reconhecido em sua integralidade, sendo necessário “parcelar” seu
aproveitamento ao longo de cinco anos.
Ocorre que a Recorrente, irresignada com a limitação imposta pela
legislação, impetrou mandado de segurança, conforme reconhecido
pela própria DRJ, que assim narrou: “ação mandamental ajuizada em
1993 [...], com pedido de reconhecimento do direito à integral
dedução das bases do IRPJ e da CSLL, da parcela de correção
monetária correspondente à diferença verificada entre o IPC e o
BTNF, a que alude o artigo 3o, inciso I da Lei no 8.200/91”. 165. Ou
seja, o pleito da Recorrente era que seu direito fosse reconhecido,
sem que ficasse restrito ao ano-calendário de 1991. E nem poderia o
ser, eis que o trâmite processual poderia ser moroso – como o foi – a
ponto de que a sentença fosse proferida em algum período posterior –
como ocorreu, eis que a decisão se deu apenas em 06.02.1995.
Assim, a sentença autorizou “o aproveitamento da diferença [...]
integral e imediatamente”, no sentido de a Recorrente não estar
sujeita ao diferimento/parcelamento disposto na Lei no 8.200/91.
Nada além disso. Até por isso, entender que seu aproveitamento
deveria ser “imediato” já seria impossível, eis que a concessão da
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23

segurança só ocorreu em 1995, quando o período em discussão seria
o de 1991.
Desta feita, até por conta da impossibilidade temporal de o
aproveitamento ser “imediato”, tem-se que a DRJ incorreu em
evidente equívoco interpretativo do termo “imediato” constante da
sentença, de modo que se valeu de premissa equivocada para a
manutenção do lançamento fiscal. Por conta disso, de rigor a reforma
da decisão de primeira instância para que o auto de infração seja
cancelado nesse ponto.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
O recurso voluntário praticamente repetiu os mesmos argumentos em relação ao
que havia posto na impugnação aos autos de infração. Os argumentos novos, conforme o
relatado, serão tratados à medida em que formos analisando cada uma das matérias de que cuida
o recurso voluntário. Assim, usarei da prerrogativa dada pelo art. 57, § 3o, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, para reproduzir os termos da decisão
recorrida nos pontos em que temos o mesmo entendimento.
Da decadência do direito do Fisco de revisar as apurações de IRPJ e de CSLL
anteriores ao ano-calendário de 2005
Neste ponto a Recorrente repete ipsis litteris os termos da impugnação, no sentido de
que ao Fisco seria vedado revisar os saldos de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL sob o
pretexto de verificar sua exatidão. No seu entender o prazo para a revisão de tais valores já teria se
expirado à época da lavratura do auto de infração (ciência em 20/12/2010), por força do disposto no
art. 150, parágrafo 4o do CTN. No ponto, reproduzo o acórdão recorrido, com o qual me coaduno no
entendimento de são totalmente descabidas as razões constantes do recurso voluntário.
Observa-se que a glosa fiscal não foi efetuada sobre "prejuízos e bases
negativas apuradas", pois sem dúvida não houve revisão fiscal de resultados
tributáveis apurados pelo contribuinte. O objeto da glosa foi a compensação do lucro
líquido apurado em 2006 com prejuízos e bases negativas não apuradas em períodos
anteriores.
Trata-se, outrossim, não de pretensão do Fisco em rejeitar saldos de prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL apurados pelo contribuinte, mas de pretensão do
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23

contribuinte a que sejam admitidos determinados "ajustes extemporâneos" no
montante de tais saldos. Nesse caso, cabe observar a regra jurídica adotada pelo direito
pátrio no sentido de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato,
conforme se depreende do abaixo transcrito artigo 16, caput, III, do Decreto n°
70.235, de 1972 (PAF), que regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito
federal, e do artigo 333, do Código de Processo Civil, verbis:
Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
CPC “Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Assim, sendo do interesse do contribuinte o controle de prejuízos e bases
negativos acumulados para sua posterior utilização mediante compensação, é o
contribuinte quem deve observar o artigo 195 do CTN, que em seu parágrafo único
dispõe que "Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram."
À autoridade fiscal, a seu turno, cumpre observar os prazos decadenciais
previstos para o lançamento, que se reportam ao fato gerador do crédito tributário,
ainda que este se respalde em fatos pretéritos. Conforme Parecer PGFN/CAT no
1.617/2008 (alíneas “d” e “e” do item 49), no cômputo do prazo de decadência, não
tendo havido qualquer pagamento, aplica-se a regra do artigo 173, inciso I do CTN;
tendo havido pagamento antecipado, aplica-se a regra do § 4o do artigo 150 do CTN.
Assim, não se verifica a alegada decadência, eis que a ciência dos lançamentos
deu-se em 20/12/2010 (fl. 653) e o fato gerador do crédito tributário ocorreu em
31/12/2006.
A decadência representa a perda do direito da Fazenda Nacional de efetuar o
lançamento fiscal, e tem como termo final o prazo de 5 anos contados: a) do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (conforme inciso I, do
art. 173 do CTN); ou b) da ocorrência do fato gerador do tributo (nos termos do § 4o do art. 150
do CTN). Note-se que, em ambos os casos, o termo inicial está intimamente ligado à ocorrência
do fato gerador, e não a de fato antecedente a ele.
No caso, a fiscalização pode solicitar informações referentes a fatos ocorridos há
mais de 5 anos do fato gerador, desde que determinados fatos tenham influenciado no período
ainda não alcançado pela decadência. Como exemplo, um contrato de prestação de serviços
firmado há mais 10 anos e que gera uma despesa em período não alcançado pela decadência não
pode ter sua falta de apresentação fundada na alegação de decadência, pois o reflexo deste
contrato foi ocasionado em período ainda não atingido pela caducidade, o que torna imperiosa
sua apresentação.
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23

No caso concreto, revela-se quase que absurda a idéia defendida pela Recorrente
de que saldos de prejuízos fiscais e/ou de bases de cálculo negativas de CSLL relativas ao ano de
1992, por exemplo, que deixaram de ser reconhecidas no tempo certo, e o foram escrituradas na
parte B do LALUR tão somente em 2002 para serem deduzidas da apuração do Lucro Real em
2006, não poderiam ser objeto de verificação por parte da Autoridade Fiscal.
Desta forma, afasto o pedido de decadência efetuado pela recorrente.
Prejuízos e bases negativas de CSLL com origem em 1994 - processo
administrativo no 13802.000447/98-27
Esta matéria refere-se à inexistência de registros nos controles Fiscais da
Contribuinte relativamente às alterações decorrentes da redução de prejuízos fiscais e bases
negativas do ano-calendário de 1994, resultantes de decisão terminativa na esfera administrativa
do processo fiscal n° 13802.000447/98-97.
Segundo a Recorrente, a Autoridade Lançadora daqueles autos não teria utilizado
os saldos de prejuízo fiscal e de bases de cálculo negativas existentes em 1994 quando da
lavratura do auto de infração, providência levada a cabo pela Autoridade Julgadora que, ao assim
proceder, teria extrapolado sua competência legal/regimental ao determinar a retificação do
lançamento mediante a utilização dos referidos saldos acumulados.
As alegações do recurso, neste ponto, também são as mesmas apresentadas na
impugnação. Dito isto, vejam o decidido pela DRJ/SPO:
Entretanto, compulsando os autos do processo fiscal no 13802.000447/98-97,
verifica-se que a própria contribuinte, em suas razões de impugnação, rechaça a
constituição de crédito tributário em face da existência de prejuízos acumulados,
alegando que a autuação poderia apenas reduzi-lo (o saldo de prejuízos acumulados).
De fato, em conveniente porém contraditório posicionamento, a impugnante
imputa nulidade à decisão de autoridade julgadora que acatou pretensão subsidiária
(utilização de prejuízos acumulados para desconstituição de crédito tributário) aduzida
na impugnação daqueles autos.
Ademais, independentemente dos posicionamentos contraditórios apresentados
pela ora impugnante, não se vislumbra qualquer nulidade na utilização dos prejuízos
acumulados em 1994 determinada pela autoridade julgadora nos autos do processo
fiscal no 13802.000447/98-97. Uma das glosas efetuadas naqueles autos foi justamente
sobre compensação de prejuízos de períodos anteriores sem observância do limite de
trinta por cento, o que evidenciou a pretensão do contribuinte em consumir seus saldos
de prejuízos e bases negativas para diminuição das bases tributáveis auditadas.
Esclarecendo a informação equivocada da defesa no sentido de que o litígio
instaurado no processo fiscal no 13802.000447/98-97 ainda persistiria, cumpre
informar que não subsiste possibilidade de reversão da lide em favor da contribuinte
na esfera administrativa, pois os autos já se encontram em processo de execução.
Quer dizer que para o presente auto de infração a Autoridade Julgadora que teria
apreciado o processo no 13802.000447/98-97 seria incompetente para decidir pela utilização dos
saldos acumulados de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL para abater os
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23

valores lançados mas, quando da impugnação do referido processo, teria feito pedido subsidiário
justamente para tal? Realmente, o posicionamento da Recorrente é deveras contraditório e
absolutamente incompreensível.
Ademais, não há o que se contestar em relação a uma decisão definitiva de mérito
proferida pela última instância administrativa. A partir deste ponto, suas conclusões devem ser
efetivadas independentemente de vir a ser objeto de questionamento judicial no âmbito de
processo de execução fiscal. Não havendo determinação judicial específica, no caso, a concessão
de medida liminar ou de tutela antecipada, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do
crédito ou mesmo dos efeitos outros da decisão administrativa, como no caso, de alteração do
saldo de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL.
Portanto, também não procede a alegação da Recorrente de que “apesar de não ser
mais possível qualquer reversão em âmbito administrativo, a decisão judicial favorável
acarretará no imediato cancelamento do lançamento no que se refere a esta glosa, tendo em vista
a recomposição de quase todo o saldo de prejuízo questionado pela Autoridade Fiscal neste
processo”. A Recorrente parece querer fazer um exercício de futurologia que não cabe no
presente caso. O processo administrativo não se move da forma como advoga a Recorrente. As
normas processuais são claras quando se trata da definitividade da decisão administrativa, razão
pela qual nego provimento ao recurso no ponto.

Prejuízo Fiscal e base negativa de CSLL com origem em 1997, no valor de
R$1.414.101,87
Aqui cuida-se do registro extemporâneo, diretamente na parte B do LALUR, do
valor de R$1.414.101,87 relativo a prejuízo não operacional obtido na venda de bem do ativo
permanente. A venda do bem deu-se em 1996, entretanto o registro do prejuízo não operacional
foi registrado na parte B do LALUR tão somente em 1997. O lançamento contábil deu-se na
conta de ajuste de exercícios anteriores, no patrimônio líquido, não transitando pelo resultado no
ano calendário de 1997. Ainda, a Recorrente declarou a ocorrência desse prejuízo na ficha 20 da
DIPJ 1998 (Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados), a título de "Ajustes Devedores
de Períodos Base Anteriores". Também neste caso, o recurso voluntário repete as alegações
constantes da impugnação.
A decisão recorrida assim se pronunciou:
Enfrenta-se uma suposta postergação de uma exclusão do Lucro Real e da base
de cálculo da CSLL que, segundo a impugnante, não teria resultado em qualquer
prejuízo ao Fisco.
Com efeito, a IN SRF n.° 11/96, em seu artigo 34, reconhece que as exclusões
do lucro líquido em anos-calendário subsequentes àquele em que deveria ter sido
procedido o ajuste não poderão produzir efeito diverso do que seria obtido se
realizadas na data prevista, ou seja, o contribuinte não pode ser apenado pelo registro
em período subseqüente de custo, despesa ou dedução que não tenha repercussão
fiscal.
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23

Contudo, a legislação atinente à postergação de tributos mostra-se inaplicável
ao caso em apreço pois a matéria (postergação de tributos) pressupõe a realização do
ajuste por exclusão de maneira extemporânea, o que não houve no caso em apreço,
pois a impugnante acresceu o valor correspondente diretamente ao saldo de prejuízos
ou bases negativos controlado em sua escrituração (Parte B do Lalur).
Importa destacar a premissa do "registro em período subseqüente", sem o qual
não há que se discutir sobre as possíveis repercussões fiscais.
Na realidade, antes de se verificar se houve ou não qualquer prejuízo ao Fisco,
há que se averiguar se a interessada preencheu as condições procedimentais para
efetivar a apropriação extemporânea de lançamento que influenciaria o lucro líquido
de um período e, conseqüentemente, o saldo de prejuízos acumulados.
A impugnante sustenta que seu procedimento atende ao Manual de
Contabilidade das Sociedades por Ações, segundo o qual, nos casos em que a
sociedade constata a ocorrência de erro em sua contabilidade, pertinente a exercício
anterior, deve fazer um lançamento a título de ajuste de exercício anterior em seu
patrimônio líquido.
Nos termos da Lei no 6.404, de 1976, art. 186, § 1o, "Como ajustes de exercícios
anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério
contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que
não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes". No aspecto fiscal, caso se trate de
parcela correspondente a despesa dedutível ou receita tributável, para produzir efeito
na determinação do lucro real, ela pode ser excluída ou deve ser adicionada ao lucro
líquido do período de apuração respectivo, ou seja, aquele a que efetivamente se refere
a despesa ou a receita.
De fato, tendo a contribuinte constatado o erro posteriormente, o procedimento
correto seria retificar a apuração do lucro líquido na Parte A do Lalur de 1996 e
retificar a DIRPJ correspondente; contudo, a empresa limitou-se a incluir a parcela na
conta Prejuízos Acumulados controlada na Parte B do Lalur a partir de 1997, tendo
como embasamento do suposto equívoco um relatório de auditoria (Ernst & Young).
Ademais, o relatório de auditoria apresentado a fls.805/818 de fato conclui na
necessidade de ajuste nos prejuízos acumulados pelo acréscimo de R$ 1.414.101,87,
mas não se evidencia a suposta correspondência com a alienação de imóvel por R$
850.000,00 a que se referem os documentos apresentados.
Não se contesta a ocorrência do fato (venda do imóvel), que inclusive não foi
objeto de verificação fiscal, mas a possibilidade de qualquer perda dela decorrente
integrar os prejuízos compensáveis pela impugnante, possibilidade esta que depende
da regularidade do registro extemporâneo à luz das normas tributárias.
A apropriação realizada não foi aceita conforme análise detalhada pela
autoridade fiscal a fl. 629:
6.3. Na verificação da DIPJ/98 no Sistema da Receita Federal do Brasil, constata-se
que de fato foi informado o valor questionado na ficha 20, a título de ajuste de
exercícios anteriores.
Entretanto, na ficha 06 da mesma DIPJ, ficha esta que transcreve a apuração do Lucro
Líquido do exercício, existem apropriados no ano calendário de 1997, como resultados
não operacionais os seguintes valores:
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23

6.4. De acordo com a legislação em vigor, a base de cálculo do IRPJ em cada ano-
calendário é igual ao Lucro Real, isto é, ao Lucro Líquido ajustado pelas adições e
exclusões legalmente previstas (art. 219 c/c art. 247 e §§, ambos do RIR/99). Ainda, o
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, ao tratar da
compensação de prejuízos fiscais em seu artigo 509 estabelece que é compensável o
prejuízo fiscal apurado na demonstração do Lucro Real e registrado no LALUR.
6.5. Como se observa no item 6.3, acima, na apuração do Lucro Líquido do ano
calendário de 1997 não foi especificado o valor contábil do bem alienado (linha
24/ficha06 da DIPJ). Foi apenas preenchido o item referente à receita da alienação de
bens e direitos do ativo (linha 22/ficha 06). Para produzir efeitos fiscais, esse valor
contábil do bem alienado, quer no ano calendário de 1997, incluído sob outra rubrica
da DIPJ, quer no ano de 1996, quando da efetivação do contrato de promessa de
compra e venda, obrigatoriamente teria que ter transitado em conta de resultado pela
baixa do ativo e reduzido o Lucro Líquido do período em que efetivada essa baixa e
consequentemente, o Lucro Real, base de cálculo do IRPJ.
6.6. Prejuízos gerados em exercícios anteriores, quando reconhecidos contabilmente
devem ter como contrapartida conta de património líquido. Esses registros poderão
transitar pela conta de ajustes de exercícios anteriores e não influenciarão na base de
cálculo do IRPJ. Considerar para efeito de compensação prejuízos apurados na
alienação de bens e que transitaram como ajuste de anos anteriores diretamente na
Demonstração de Resultado do Exercício no ano-calendário de origem, contraria as
disposições do art. 509 e §§ do RIR/99.
Assim, não há como se reconhecer a integração da pretendida parcela na
composição do saldo de prejuízos e do saldo de bases negativas acumulados no ano-
calendário de 2006.
Primeiramente há que se considerar que o caso em apreço trata da apuração e do
registro de prejuízo fiscal que teria sido identificado posteriormente ao encerramento do exercício
de competência. O registro foi efetuado diretamente na parte B do LALUR, sem que tenha passado
pela apuração do Lucro Real. No caso presente, trata-se de prejuízo não operacional auferido na
venda de bem do ativo imobilizado que deveria ter sido contabilizado no ano calendário de 1996 mas
foi registrado tão somente em 1997. Os lançamentos contábeis, neste caso, foram feitos a débito de
conta redutora do patrimônio líquido (ajustes de exercícios anteriores) e a crédito da conta de ativo
que registrava o bem alienado.
Tal situação se repete em outros fatos apontados pela Autoridade Fiscal e que serão
objeto de apreciação no decorrer deste voto, razão pela qual adotarei um critério único para decidir
em todos os casos objeto do auto de infração.
A Recorrente alega que o registro do prejuízo não operacional no exercício
posterior ao de competência e diretamente na Parte B do LALUR, não teria trazido nenhum
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23

prejuízo ao Fisco, uma vez que não se obteve efeito diverso daquele que seria obtido caso
referido resultado negativo tivesse sido atribuído ao período apropriado.
O que teria havido, ainda segundo a Recorrente, foi mera postergação de uma
exclusão do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, sem qualquer prejuízo ao Fisco. Cita a IN
SRF no 11/96, que em seu artigo 34, reconhece que, caso não produzam efeito diverso daquele
que seria obtido com a realização na data apropriada, as exclusões em período subsequente não
têm consequência fiscal.
IN SRF no 11/96, artigo 34:
Art. 34. Para efeito de determinação do lucro real, as exclusões do lucro líquido, em
período-base subseqüente àquele em que deveria ter sido procedido o ajuste, não
poderão produzir efeito diverso daquele que seria obtido, se realizadas na data prevista.
Também ressalta que a inexatidão temporal do registro de receitas e despesas
somente poderia dar ensejo à exigência fiscal se dela resultasse postergação do pagamento de
imposto ou redução indevida do lucro real, conforme o disposto no artigo 273 do RIR/99:
Artigo 273 do RIR/99:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização monetária,
quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §
5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em
que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
A tese expendida pela Recorrente é muito boa, bem fundamentada, porém, creio
que não se sustenta ao analisarmos mais detidamente o caso concreto. Isso porque não estamos
tratando de exclusões realizadas em períodos subsequentes (IN SRF no 11/96), nem de
inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita, rendimento, custo ou
dedução (art. 273 do RIR/99) mas, antes disso, estamos lidando com a apuração, determinação
e o registro de prejuízos fiscais que foram identificados em períodos posteriores, alguns até em
tempo muito além daquele em que teve origem.
Conforme o disposto no art. 509 do RIR/99, “o prejuízo compensável é o apurado
na demonstração do lucro real e registrado no LALUR” (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64,
§ 1o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 6o, e parágrafo único). Não é o caso dos autos, em que não
houve a devida apuração na demonstração do lucro real, registrando a Contribuinte o prejuízo
identificado a destempo tão somente na parte B do LALUR.
Aceitar o proceder da Recorrente como correto abriria um precedente perigoso,
possibilitando, por exemplo, que os Contribuintes, ao identificar erros perpetrados em sua escrita
20 anos atrás, pudessem lançar diretamente no LALUR os respectivos valores apurados a
destempo e passassem a utilizá-los sem qualquer controle por parte do Fisco. Isso seria
inadmissível, mas aconteceu no caso do presente procedimento fiscal, como veremos mais
adiante, com a identificação e registro de prejuízos fiscais auferidos em 1992 e registrados tão
somente em 2002 para serem aproveitados em 2006.
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23

Portanto, creio que melhor sorte não assiste à Recorrente, razão pela qual
mantenho os termos da decisão recorrida, com os quais me coaduno, para negar provimento ao
recurso no ponto. Apenas para fazer um contraponto ao alegado pela Recorrente no seu recurso
voluntário, em argumentação inovadora em relação à impugnação, não se cuida, no caso
concreto, de mero erro de procedimento escusável; trata-se, isso sim, da não realização de
medida obrigatória e necessária ao atendimento da legislação tributária, mormente às regras que
ditam a compensação de prejuízos fiscais apurados pelos Contribuintes em geral.
Assim, nego provimento ao recurso no ponto.

Prejuízos Fiscais e bases negativas de CSLL registradas em 2002
Após passar pelo exame de uma auditoria independente, em 2002, a Recorrente
identificou alguns outros valores que deveriam ter sido apropriados aos saldos de prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL e que teriam origem em períodos de apuração anteriores. Tais
valores montam em R$207.489,44 (relativo ao ano de 1999), R$667.612,12 (referente ao período
de 1992) e R$1.518.840,00 (com origem em 1992).
No Relatório já tivemos a oportunidade de ver a origem de cada um desses
valores, o que na visão deste Conselheiro não possui relevo para a solução da demanda. Digo
isso porque o fundamental para tanto é a forma como foi realizado o registro de tais valores no
LALUR, em sua parte B. Este é o ponto de união entre os 03 casos, reconhecidos/registrados tão
somente em 2002 mas referentes a períodos compreendidos entre 1992 e 1999. Também neste
caso, os argumentos traçados pela Recorrente no recurso voluntário são os mesmos já delineados
na impugnação, razão pela qual reitero o disposto no art. 57, § 3o do RICARF, para reproduzir o
teor integral do acórdão recorrido, que adoto como fundamentos para minha decisão:
De fato, sem discutir a ocorrência dos fatos alegados, a fiscalização rejeitou as
referidas adições aos saldos de prejuízos acumulados e bases negativas de CSLL
acumuladas, por conta do tratamento contábil e fiscal dado pela empresa, sob o
entendimento de que, para ser utilizado na compensação com resultados positivos
apurados em períodos posteriores, além do ajuste na parte B do LALUR no ano de
2002, tais valores teriam que transitar na parte A do LALUR, no ano da ocorrência do
fato, e ser objeto de declaração retificadora.
Consoante consignado linhas atrás, não se pode concordar com a afirmação da
impugnante no sentido de que "os ajustes promovidos configuraram mera
postergação de exclusão", vez que os ajustes necessários simplesmente não foram
promovidos, em período algum, e não há como se considerar "ajuste de exclusão" a
mera adição de valor supostamente equivalente diretamente ao saldos controlados na
Parte B do Lalur, sem que essas adições reflitam a apuração realizada na Parte A do
Lalur.
A despeito da regularidade na apuração de determinada parcela de prejuízos ou
bases negativas, cabe ressaltar que o direito à compensação de prejuízos e de bases
negativas acumuladas vai além do dever de apuração dos resultados da empresa (que
podem corresponder a prejuízo e base negativa de contribuição), dever este que se
sujeita a regras contábeis e fiscais. Já a compensação de prejuízos e bases negativas
submete-se a normas fiscais e tributárias, tendo como regra principal aquela inscrita
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23

no artigo 509 do RIR/99, que em seu caput já delimita o conceito de "prejuízo
compensável":
RIR/99, art. 509, caput:
"O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro real e registrado no
Lalur"
Claro está que o registro exigido pela norma acima não se restringe à Parte B do
Lalur, que se destina exclusivamente ao controle dos valores que não constem da
escrituração comercial, mas que devam influenciar a determinação do lucro real de
períodos futuros. A exigência se refere à apuração realizada na parte A do Lalur, pois
nesta é que são efetuados os lançamentos de ajuste do lucro líquido do período
(adições, exclusões e compensações), tendo como fecho a transcrição da demonstração
do Lucro Real.
Assim, correto o entendimento da autoridade fiscal a respeito da formação dos
prejuízos fiscais compensáveis, conforme trecho abaixo reproduzido da fl. 630:
7.4. A partir do advento da Lei 8.981/95, os estoques de prejuízos fiscais são
compensáveis por prazo indeterminado, portanto, independem da data de formação.
Porém, obrigatoriamente, essa formação se dá pelo Lucro Líquido, ajustado pelos
acréscimos e exclusões legalmente previstas e demonstrado na parte A do LALUR da
data de origem.
7.5. Quaisquer ajustes do Lucro Real e/ou prejuízo fiscal, quer para lançamentos de
exclusões legalmente permitidas reduzindo as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
quer de adições obrigatórias que as aumentem, só produzem efeitos fiscais quando
efetuados na parte A do Livro de Apuração do Lucro Real. Não decorrido o lustro
decadencial e constados erros que afetaram o lucro real ou prejuízos fiscais, a empresa
deveria/poderia saná-los, registrando esses erros no Demonstrativo do Lucro Real do
período base da ocorrência, informando o fato ao fisco, através de declaração
retificadora.
Como se vê, as parcelas que pretendeu a impugnante integrar aos saldos de
prejuízos e bases negativas acumuladas não influenciaram o lucro líquido de qualquer
período, eis que não houve registro ou retificação na Parte A do Lalur, conforme
admitiu a impugnante. Exclusões que não foram efetivamente contabilizadas, que não
entraram na composição do prejuízo ou base negativa de um período, não podem ser
admitidas no cômputo do saldo acumulado da espécie, para efeitos da compensação
permitida pelo artigo 509 do RIR/99.
Do exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada,
ratificando a glosa da compensação do lucro tributável com saldos de prejuízos fiscais
e de bases negativas de CSLL oriundos de períodos anteriores e mantendo
integralmente os créditos tributários constituídos.
Aqui reitero o que já posto no item anterior, quando tratamos de prejuízo não
operacional obtido na venda de bem do ativo permanente. Também nestes casos, não estamos
tratando de exclusões realizadas em períodos subsequentes (IN SRF no 11/96), nem de
inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita, rendimento, custo ou
dedução (art. 273 do RIR/99) mas, antes disso, estamos lidando com a apuração, determinação
e o registro de prejuízos fiscais que foram identificados em períodos muito posteriores, alguns
até, após 10 anos em que ocorridos.
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004236/2010-23

Conforme o disposto no art. 509 do RIR/99, “o prejuízo compensável é o apurado
na demonstração do lucro real e registrado no LALUR” (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64,
§ 1o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 6o, e parágrafo único). Não é o caso dos autos, em que não
houve a devida apuração na demonstração do lucro real, registrando a Contribuinte o prejuízo
identificado a destempo tão somente na parte B do LALUR.
Aceitar o proceder da Recorrente como correto abriria um precedente perigoso,
possibilitando, por exemplo, que os Contribuintes, ao identificar erros perpetrados em sua escrita
20 anos atrás, pudessem lançar diretamente no LALUR os respectivos valores apurados a
destempo e passassem a utilizá-los sem qualquer controle por parte do Fisco. Isso seria
inadmissível, mas aconteceu no caso do presente procedimento fiscal, com a identificação e
registro de prejuízos fiscais auferidos em 1992 e registrados tão somente em 2002 para serem
aproveitados em 2006.
Portanto, mantenho os termos da decisão recorrida, com os quais me coaduno,
para negar provimento ao recurso no ponto. Também aqui a Recorrente alega que os
procedimentos por ela realizados constituir-se-iam, no limite, de mero erros de procedimentais
escusáveis; não concordando com tal assertiva, reitero que o proceder da Recorrente trata-se, isso
sim, da não realização de medida obrigatória e necessária ao atendimento da legislação tributária,
mormente às regras que ditam a compensação de prejuízos fiscais apurados pelos Contribuintes
em geral. Igualmente, nego provimento às suas razões neste ponto.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital